Tribunal: TJSP
Processo: 1019628-06.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação antecedente de busca e apreensão julgada extinta, sem resolução de mérito, diante da não comprovação da regular constituição em mora do devedor. Notícia de venda do veículo pela instituição financeira. Pretensão de reparação pelas "perdas e danos", consistente na restituição do valor do veículo à época da celebração do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação antecedente de busca e apreensão julgada extinta, sem resolução de mérito, diante da não comprovação da regular constituição em mora do devedor. Notícia de venda do veículo pela instituição financeira. Pretensão de reparação pelas "perdas e danos", consistente na restituição do valor do veículo à época da celebração do contrato. Impossibilidade. Litispendência caracterizada. Questão debatida nos autos do incidente de cumprimento de sentença do processo de busca e apreensão. Decreto de extinção mantido, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Dano moral não configurado. Inadimplência não rechaçada pelo autor. Mero dissabor. Ausência de ofensa à honra, dignidade ou imagem do autor. Indenização indevida. Precedente. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.